Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-95.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro, registro de contrato e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem – Previsão em regulação bancária e devida prestação do serviço – Validade dos seguros e do título de capitalização – Contratação em instrumentos apartados, demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente quanto a sua pactuação. Recurso não provido.